Tribunal: TJBA
Processo: 8076398-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076398-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILANE SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11º DO CPC. MAJORAÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se o presente apelo ao valor do
quantum
fixado na sentença a titulo de indenização por danos morais, bem como ao temo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do percentual da verba honorária de sucumbência.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas da ofensora e da ofendida, impende majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que não se apresenta irrisório para a ofensora, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima.

De acordo com a Súmula 54 do STJ, em tratando de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal e, em atenção ao disposto no §11, do art. 85, do CPC/2015, majora-se a verba honorária sucumbencial para 20% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, devendo a Apelada arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076398-33.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante- JAILANE SANTOS CARVALHO e como Apelada- ADEP- ACADEMIA BAIANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em dar provimento, parcial, ao apelo, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, bem como
majorar os honorários advocatícios para 20% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2